Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018570-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ - CPF: 729.449.001-53 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (IMPETRANTE), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILZA ROCHA RODRIGUES - CPF: 782.400.262-49 (VÍTIMA), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PERPETRADO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA A ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– INEXISTÊNCIA DE FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTEM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA OU A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA –
ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).

1.

As particularidades do caso concreto revelam não ser imprescindível a custódia preventiva do paciente neste momento, notadamente diante das circunstâncias que aparentemente cingiram a dinâmica delitiva, cotejadas com as condições pessoais favoráveis do paciente, que aparentemente vem cumprindo de forma diligente as providências acautelatórias impostas quando do deferimento liminar do
writ
, a afastar, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

2.

Ordem parcialmente concedida em definitivo, com ratificação da decisão liminar, para substituir a prisão preventiva por providências acautelatórias mais brandas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018570-97.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. CLINÁRIO CELESTINO BATISTA

Dr. RAFAEL ANTÔNIO DE MORAES DUARTE

PACIENTE:

DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1012376-52.2024.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/1997.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
07/07/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, vindo a ser o claustro pré-cautelar homologado pelo d. Juízo Plantonista em sede de audiência de custódia, oportunidade em que também se decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Nesse cenário, defendem a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual, na intelecção dos d. impetrantes, foi imposta
à míngua de fundamentação idônea
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que destacam os
predicados pessoais favoráveis
do paciente e sustentam não ter o d. juízo
a quo
analisado, na decisão constritiva, a adequação e suficiência à hipótese das
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, os d. causídico impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação disponível no ID 225040164 ao ID 225040161.

Parcialmente deferida
a medida liminar a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas do art. 319 do CPP
(ID
225275691), foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as carreou aos autos eletrônicos por meio do ofício de ID 229091698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
ratificação da liminar
e
concessão em definitivo do
writ
, com o condicionamento da liberdade provisória do paciente à fixação de
medidas cautelares

diversas do cárcere
(ID 232587650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ
foi preso em flagrante delito e, posteriormente, teve sua prisão preventiva decretada nos autos do APFD n. 1012376-52.2024.8.11.0042 (Pje), em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.201420 que, em
07/07/2024
, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via CIOSP, para atender a uma ocorrência de acidente automobilístico havido na Rua Wilson Santos, cruzamento com a Rua Porto Alegre, no Bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá/MT, local em que, ao chegarem, os policiais constataram o óbito da vítima
Nilza Rocha Rodrigues
.

Ao analisar o
locus delicti
e colher informações dos presentes, os agentes de segurança pública registraram que o veículo Toyota
Etios
, de cor prata e placa QBL-3473, conduzido por
DIEGO AUGUSTO
, trafegava pela Rua Wilson Santos enquanto a motocicleta Honda
Biz
, de cor vermelha e placa SPI-9C13, conduzida pela vítima, trafegava pela Rua Porto Alegre.

No cruzamento das vias, o veículo conduzido por
DIEGO
teria invadido o cruzamento, que possuía sinalização vertical de parada obrigatória, e colidido contra a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava pela via preferencial. Em razão do abalroamento, o ciclomotor foi arrastado por vários metros, e o veículo conduzido pelo paciente apenas parou após colidir contra um poste do canteiro central que separava o sentido de circulação da via.

Ainda, consoante registrado pelos policiais, o paciente exibia sinais visíveis de embriaguez, e, submetido ao teste do etilômetro, sobreveio o registro do resultado de 1,02 mg/L.

Em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária
homologou o flagrante
e, por considerar presentes seus requisitos e pressupostos,
decretou a prisão preventiva do paciente
, contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a expor os motivos pelos quais entendo, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que a decisão liminar merece ser ratificada, com a concessão em definitivo da ordem.

De proêmio, não é demais rememorar que, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em
casos excepcionais
, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Dito isso, da análise dos autos, constata-se que, embora

inexista condenação anterior transitada em julgado em face do paciente, que fora, inclusive, civilmente identificado; e não tendo sido o crime praticado em situação de violência doméstica ou familiar; subsiste a hipótese de admissibilidade da prisão preventiva descrita no
art. 313, I, do CPP, uma vez que se imputa ao increpado
a prática de
delito doloso
, com pena
superior a quatro anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que, no bojo da decisão que decretou a segregação cautelar, o d. juízo
a quo
asseverou,
in verbis
, encontrarem-se presentes “
fortes indícios da prático do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, inclusive, em razão da gravidade do resultado, que resultou na morte da vítima
” (ID 225040164 – pág. 4).

Com efeito, a detida análise do caderno processual revela que, além de a
materialidade delitiva
ter sido comprovada por meio,
v.g.
, do Teste de Etilômetro de ID 161470922 e do Registro de Atendimento Médico de ID 161470925, encontram-se reunidos nos autos depoimentos de testemunhas e demais elementos que evidenciam
suficientes indícios de autoria delitiva
, devendo eventual juízo de certeza ser discutido adequadamente no bojo de futura Ação Penal, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT
.

Todavia, apesar da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, estando
presente
, portanto, o
fumus comissi delicti
, tanto a dinâmica delitiva extraída dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, quanto as demais circunstâncias do caso,
impedem a constatação do
periculum libertatis
.

Inobstante a
grave reprovabilidade
da conduta imputada ao paciente do presente remédio heroico,
inexistem indicativos concretos e contemporâneos que justifiquem o decreto da prisão preventiva
, consoante já antecipado quando da decisão de deferimento da medida liminar.

Isso porque as circunstâncias extraídas dos elementos informativos que acompanham o remédio heroico não denotam
gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie
, devendo ser ainda consideradas as
circunstâncias pessoais do paciente
, as quais não conduzem à constatação de eventual periculosidade social.

Cuida-se, afinal, de paciente que conta com 39 (trinta e nove) anos de idade, exercente de
emprego lícito
e mantenedor de
endereço certo no distrito da culpa,
o qual
não ostenta registros criminais
, consoante se vê do ID 225040164 e das certidões de ID 225040155 a ID 225040158.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que
inexistem outros meios menos gravosos
, e sem olvidar as particularidades do caso concreto,
concluo que a hipótese retratada nos autos não merece tal tratamento
.

Em outras palavras, não constato a periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, máxime diante da suficiência e da adequação das
demais providências acautelatórias
, as quais, frise-se, em tenso sido fixadas pelo d. juízo
a quo
em
12/07/2024
, vêm sendo, à toda evidência,
cumpridas adequadamente
pelo paciente.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que, havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial,
nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o c/c art. 312, §1o, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
, com o fito de
substituir
em definitivo a prisão preventiva decretada em desfavor de
DIEGO AUGUSTO ALMEIDA FERRAZ

por
medidas cautelares menos severas
(art. 319 do CPP), a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024